Tribunal: TJMT
Processo: 1023374-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023374-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES - CPF: 569.154.111-00 (PACIENTE), 7a vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA –
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PEDIDO PREJUDICADO –
ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FATOS NOVOS QUE ENSEJARIAM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AGENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – CUSTÓDIA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – INÚMEROS PEDIDOS DEFENSIVOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – DELITO PERMANENTE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Proferida sentença condenatória em ação penal originária em que o paciente responde fica prejudicada a impetração que tem como objeto eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, motivo pelo qual não se conhece do
writ
nesse ponto.

São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública se justificada na gravidade concreta da conduta, especialmente porque envolve a participação em organização criminosa de alta periculosidade.

Não há falar em desídia da magistrada singular em prolatar a sentença, pois sabe-se que se trata de feito extremamente complexo, contendo diversos volumes, que envolve vários réus, inúmeras arguições defensivas em seus memoriais, e inúmeras horas de mídias contendo a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus para serem analisadas.

Não compete ao Tribunal a realização de prognóstico em relação ao futuro regime a ser aplicado ao paciente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo Juízo sentenciante.

Estando o indivíduo preso preventivamente desde o início das investigações, e imputado a ele a conduta, em tese, de integrar organização criminosa, que é delito de natureza permanente, ou seja, que se protai no tempo, fica afastada a arguição de violação ao princípio da contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Conforme consignado pelo eminente Desembargador Plantonista Luiz Ferreira da Silva na decisão constante no Id. 113976989:

“
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso cautelarmente no dia 20 de agosto de 2018, por força de decisão prolatada nos Autos n. 43826-40.2018.811.0042 –
Operação Red Money
– suspeito da prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade (art. 2o, § 3°, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta nulidade da ação penal originária, por ofensa ao princípio do promotor natural, “
seja pela inobservância do precedente fixado neste E. Tribunal de Justiça no âmbito dos Embargos Infringentes n. 48046/2018, no qual ficou assentada a impossibilidade de atuação isolada dos membros do GAECO na fase judicial, após o recebimento da Denúncia
”.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas, uma vez que inexiste contemporaneidade entre os fatos apurados e sua prisão provisória.

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra encarcerado há mais de 3 (três) anos, sem que esteja finda a instrução processual.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, bem como o reconhecimento da nulidade da atuação isolada do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – Gaeco desde a fase investigativa até o oferecimento da denúncia e, subsidiariamente, a substituição da sua custódia provisória por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva”

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 113976989).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular destaca os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente, ressaltando a extensa ficha criminal do paciente, bem como aponta todas as fases e incidentes processuais enfrentados até o momento, e informa que em 20.12.2021 reanalisou os requisitos e necessidade da prisão preventiva, além do que os autos (Código n. 540068 – Núcleo 1) encontram-se conclusos para a prolação da sentença, a qual será prolatada até o dia 15 de fevereiro de 2022 (Id. 115683458, pp. 1-10).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sumário
:
Habeas Corpus
– Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública - Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – Violação ao princípio do Promotor Natural decorrente da atuação isolada do Gaeco em todos os atos processuais investigatórios e processuais - Seja pela Lei Complementar n. 119/2002, em seu art. 4o, § 3o seja pelos teores da Resolução no 192/2020 – CPJ (datada de 05/03/2020) não se justifica nem a nulidade de todos os atos praticados pelos Promotores de Justiça do GAECO, após o recebimento da denúncia, uma vez que jamais houve violação ou flagrante ofensa ao Princípio do Promotor Natural porque, no caso dos autos, diferentemente do paradigma dos Embargos Infringentes 48046/2018 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aqui há a imputação exordial delitiva do tipo penal de Organização Criminosa, investigada e processada por quem de direito – Excesso de prazo – Súmula 52 do STJ - Não há qualquer constrangimento ilegal a ser reparado no presente
mandamus
, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação do feito por desídia do Juízo Singular – Violação ao princípio da homogeneidade - Não se apresenta razoável concluir que a paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado diante das penas máximas previstas para os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - Alega ainda o impetrante que a decretação da custódia preventiva não guarda contemporaneidade com o fato apurado - A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta-se a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo -
Parecer pela denegação da ordem”

Posteriormente proferi decisão solicitando informações complementares, em razão da notícia de que a autoridade coatora iria proferir sentença até o dia 15.2.2022.

Em seguida, aportaram as informações complementares ocasião em que a autoridade coatora informou que nos autos de código 540068 [núcleo 1] o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 48 dias-multa, no valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente em regime fechado e nos autos de código 552538 [núcleo 3] encontra-se na fase de apresentação de alegações finais pela defesa dos acusados (Id. 120060983, pp. 1-4).

Ato contínuo, com as informações complementares juntada no feito,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
parcial prejudicialidade
do
habeas corpus
, por perda do objeto, e na parte remanescente (cod. 552538)
denegada a ordem,
nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Sumário:

Habeas corpus.
Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Operação Red Money. Sentença condenatória proferida pelo Juízo singular. Parcial prejudicialidade da impetração. Perda do objeto. Parte remanescente. Ratificação de parecer anteriormente apresentado pela denegação da ordem.
Parecer pela parcial prejudicialidade do
habeas corpus
, por perda do objeto (cód. 540068), e, na parte remanescente (cód. 552538), denegada a ordem”
(Id. 120303999).

Por fim, o impetrante peticionou neste caderno processual informando que não tem interesse na realização de sustentação oral (Id. 123536991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, preso cautelarmente em decorrência da
Operação Red Money
, em que se apura a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de tráfico de drogas.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente
writ
a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sustentando a violação ao princípio do promotor natural, ausência dos requisitos para a manutenção da medida segregatícia, bem como a carência de fundamentação da decisão. Além disso, argumenta a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, violação ao princípio da homogeneidade e ausência de contemporaneidade.

Com o detido exame dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória
não merece amparo
.

Prefacialmente, consta neste caderno processual, precisamente nas informações complementares prestada pela autoridade coatora (Id. 120060983) de que foi proferido sentença em relação a ação penal de código 540068 [núcleo 1]
na qual condenou o paciente por organização criminosa e lavagem de dinheiro,
à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 48 dias-multa, no valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Dessa forma, tendo sido proferido sentença condenatória fica prejudicada a impetração que tem como objeto eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa.

Em razão disso, não há outra alternativa senão julgar prejudicado o presente remédio constitucional, nesta parte, pela perda do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”

Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem análise do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Estatuto Processual Penal e arts. 51, inciso XV e 159 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, no tocante a ação penal de código 540068 [núcleo 1].

Passo a analisar as demais teses aventadas pelo impetrante, precisamente quanto a ação penal de código 552538 [núcleo 3].

Quanto a alegação de
violação ao princípio do promotor natural
, entendo que tal pretensão não comporta provimento.

Conforme relatado, o impetrante argumenta que os promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO estão atuando
isoladamente
na fase judicial da
persecutio criminis
, em contrariedade à Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e ao entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018.

Com efeito, infere-se dos autos, até mesmo pelas próprias informações prestadas pela impetrada, que apenas os promotores de justiça do GAECO estão atuando na ação penal em comento.

Todavia, compulsando detidamente o feito, verifico que não há falar em ilegalidade desse procedimento, muito menos em violação ao princípio do promotor natural.

Para realizar o necessário
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente invocado pelo impetrante, transcrevo a ementa do acórdão em questão:

“
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO/MT, DESDE A FASE INVESTIGATIVA ATÉ O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROCEDÊNCIA –
PROMOTORES DO GAECO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR, ISOLADAMENTE, ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E, SOBRETUDO, EM CASOS QUE VERSAM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS. O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado/MT foi concebido como órgão de investigação criminal, sendo composto por Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Civis e Militares. Assim é que a Lei que instituiu o GAECO, dispõe com clareza que, uma vez oferecida e recebida a denúncia, seus membros deixam de possuir atribuição isolada para o caso, assumindo a atuação o promotor com prévia designação para a Vara judicial competente, podendo, no entanto, e excepcionalmente, atuar em conjunto com este, nunca isoladamente – Inteligência do artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e artigo 8o da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça. A atuação dos promotores de justiça integrantes do GAECO, à revelia de normal legal autorizativa, ofende, indubitavelmente, o princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural, cujo raciocínio se aplica também ao do juiz natural, garante ao acusado o direito de ser processado pela autoridade competente, e não por qualquer membro do Ministério Público, que não pode atuar onde e em qualquer feito de sua preferência, a seu bel prazer, e a situação se agrava ainda mais se, e, sobretudo, nem sequer os fatos relacionados no feito versam sobre organização criminosa
” (TJMT, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, Rel. Des. Marcos Machado, Red. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.2.2019; data da publicação: 26.3.2019).

Como se nota, os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018 foram discutidos e julgados sob a égide da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – a qual permitia ao GAECO, quando muito, “
oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso
”, e isso “
se necessário
” (artigo 8o, parágrafo único). Noutros termos, esta Corte chancelou a atuação conjunta, desde que necessária, dos membros do GAECO com os promotores de justiça previamente designados para atuar perante as diversas varas do Estado, com lastro no parágrafo único do art. 8o da Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT, então vigente.

Ocorre que, meses após esse julgamento, o mesmo Colégio de Procuradores de Justiça editou a
Resolução n. 187/2019
, que, revogando a Resolução n. 16/2003, ampliou o leque de atribuições dos promotores de justiça do GAECO, como se verá adiante, modificando o parâmetro normativo a ser analisado.

Outra distinção relevante é o fato de que, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, a Turma considerou a inexistência de delitos que envolvessem organização criminosa, circunstância que, por si só, afastava a possibilidade de atuação do GAECO,
o que não é o caso dos autos
, uma vez que a
Operação Red Money
foi deflagrada precisamente para desarticular as atividades ilícitas desenvolvidas pela facção autointitulada “Comando Vermelho”.

Registre-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o mérito da questão debatida nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, pois o Recurso Especial n. 1.822.671/MT, interposto pelo
parquet
contra o acórdão desta Corte Estadual, não foi conhecido pelo Ministro Jorge Mussi,
“por demandar a interpretação de norma de direito local”
, e o agravo regimental interposto contra tal
decisum
foi desprovido pela Quinta Turma, confirmando-se o não conhecimento do especial.

A propósito, no julgamento desse agravo regimental, o Min. Jorge Mussi consignou, em caráter
obiter dictum
, que, desde que respeitadas as normas de distribuição de atribuições,
“a atuação de integrante de grupo especial de combate ao crime organizado em conjunto com o promotor de justiça titular da ação penal não ofende o princípio do promotor natural”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.822.671/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2020; data da publicação: 7.4.2020).

Cinge-se a questão, portanto, ao menos sob o prisma estritamente jurídico, a saber se poderia o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de ato normativo interno, conferir novas atribuições aos promotores de justiça do GAECO, não estabelecidas na lei que criou referido órgão.

Não obstante os argumentos depreendidos pelo impetrante, a verdade é que não há conflito aparente de normas entre a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e a Resolução n. 187/2019-CPJ/MPMT.

A lei instituidora do GAECO foi editada com base no art. 45 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece ser regulada por lei complementar, entre outras matérias, a organização do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Assim foi porque não me parece que seria juridicamente admissível a criação de um órgão dotado de instalações, equipamentos, mobiliário, armamento e veículos próprios, composto por representantes de três relevantes instituições públicas (Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar) por mero ato normativo interno do
parquet
ou do próprio Poder Executivo, sobretudo porque há previsão de que os integrantes do GAECO “
receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos
”, o que implica inegável aumento de despesa ao erário.

Todavia, conquanto tenha concebido o GAECO como órgão precipuamente vocacionado à investigação de organizações criminosas, a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 de modo nenhum impediu que novas atribuições viessem a ser conferidas aos promotores de justiça lotados naquele órgão. Afinal, os promotores de justiça lotados no GAECO são, antes de tudo, membros do Ministério Público, e nessa condição se sujeitam ao cumprimento de atribuições validamente estatuídas no âmbito interno do
parquet
, em particular por meio das resoluções do Colégio de Procuradores de Justiça.

O art. 128, § 5o, da Constituição da República, dispõe que
“leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as
atribuições
e o estatuto de cada Ministério Público”
.

Nesse sentido, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 416/2010, em seu art. 18, inciso IX, dispõe que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça
“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integrem”
.

O debate, porém, é inócuo, uma vez que o próprio § 3o do art. 4o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 já abria uma avenida para que os promotores de justiça do GAECO pudessem atuar na fase judicial,
ainda que isoladamente
, pois o dispositivo em questão deixa claro que a
faculdade
de acompanhar o processo é
do representante ministerial porventura dotado de prévias atribuições para oficiar perante determinado juízo
. Confira-se,
in verbis
:

“§ 3o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente,
sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.”

Na realidade, era a Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT que, em seu art. 8o, parágrafo único, restringia sobremaneira a atuação dos promotores de justiça do GAECO na fase judicial, e esta, como visto, foi revogada pela Resolução n. 187/2019, que não fez nada além de restabelecer e especificar aquilo que já se encontrava contido na lei instituidora.

Nessa linha intelectiva, destaco os seguintes dispositivos da Resolução n. 187/2019,
in verbis
:

“
Art. 1o O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição
judicial
e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.
”

“
Art. 5o Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e
judiciais
, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2o Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e
judicial
.

(...)

§ 4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo
facultado
ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição parar os crimes que guardem conexão com o
crime de organização criminosa
atuar em conjunto nos autos.

§ 5o Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições
concorrentes
perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.
”

“
Art. 6o São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução
processual
, em
todas as fases da persecução penal
, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição.
”

Hoje pode parecer uma lembrança opaca, mas por muito tempo se colocou em dúvida a possibilidade de o Ministério Público conduzir investigações criminais. A controvérsia só seria definitivamente superada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em maio de 2015, com o seguinte entendimento,
in verbis
:

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”
(STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015).

Vê-se, portanto, que a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do
dominus litis
na formação de sua
opinio delicti
, medida absolutamente necessária quando se tem em
perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas
em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Finalmente, destaco que o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos – ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que os promotores de justiça do GAECO já eram regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Defrontando-se com casos análogos, as Cortes Superiores têm assim decidido:

“
Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 151.402/RO, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.3.2019).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 160.213/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 1o.3.2019).

“Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 57.506/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2009)

Diante disso, não vejo como acolher a pretensão trazida no presente
writ
.

Por outra vertente, c
onquanto o impetrante alegue que não se faz necessária a manutenção da prisão do beneficiário, observo que os fundamentos que deram ensejo à medida constritiva subsistem e a autoridade apontada como coatora bem fundamentou sua decisão quando reavaliou a prisão, reafirmando os motivos que ensejaram a custódia, notadamente a gravidade em concreto da conduta, o
modus operandi
empregado na ação ilícita e a periculosidade do paciente, haja vista que ele, em tese, faz parte do grupo de liderança da organização criminosa do Comando Vermelho, exercendo a função de arrecadação de valores que movimentam a facção criminosa.

Conforme firmado pelo douto Procurador o paciente
“conhecido como ‘Fusca’, tinha papel de destaque na facção criminosa, com a tarefa de impedir o tráfico entre os membros que não contribuíam com a mensalidade, fonte de arrecadação financeira do Comando Vermelho”
(Id. 116444966, p. 6).

Verifica-se que a magistrada singular justificou adequadamente a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente, especialmente para garantir a ordem pública, salientando que mesmo condenado pela prática de vários roubos majorados, em tese, perpetrou os delitos ora em apreço e ainda integra o grupo de liderança da organização criminosa.

Ademais, é de se frisar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consubstanciada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Neste ponto, cumpre consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa (STJ,
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017;
HC
n. 404.993/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2017).

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho das decisões que indeferiram o pedido de revogação da prisão preventiva. Confira-se:

“
De proêmio, consigno que a prisão preventiva do acusado DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES foi decretada nos autos do Incidente n. 25901-31.2018.811.0042 - COD. 534159, onde a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, prisão temporária, busca domiciliar e outras medidas cautelares, referentes aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 034/2017, em face de diversos investigados. Consta dos autos da Representação que os Representantes do Ministério Público/GAECO manifestara m favoravelmente ao deferimento da prisão preventiva dos investigados, porquanto preenchidos os requisitos legais, atendido a todos os pressupostos e motivos impostos pela lei, sendo a única forma de garantir a ordem pública ante a periculosidade da Organização Criminosa, e por conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em face aos investigados. As informações apresentadas pela Autoridade Policial, identificou que o suspeito, DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, vulgo “Fusca”, seria em tese, chefe de “Macarrão” e possuía posição de LIDERANÇA na Organização Criminosa, por ser o responsável pelos cadastros pelas taxas cobradas para o funcionamento das “biqueiras” ou bocas de fumos, além de exercer os controles das bocas de fumo. Assim, o Magistrado que presidia o feito, vislumbrando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, bem como demonstrado o fumus comis si delicti e a indispensabilidade da medida para Garantia da Ordem Pública, a fim de prevenir que os atos por eles perpetrados se repetissem, DECRETOU a prisão preventiva do acusado e demais investigados. No caso, a prisão do acusado DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, ocorreu em 08/08/2018, por força do cumprimento de Mandado de Prisão expedido no Incidente n. 25901-31.2018.811.0042 - COD. 534159, encontrando-se preso até então. Insta esclarecer que a denúncia teve como base o Inquérito Policial no. 034/2017/GCCOPJC/MT, a qual foi recebida nos autos da Ação Penal no 31526-46.2018.811.0042 – Código no 540068 e dividi da em núcleos de atuação, diante da pluralidade de acusados, conforme requerimento ministerial, ensejando em várias Ações Penais. No caso, DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES foi denunciado nos autos da Ação Penal no 31526-46.2018. 811.0042 – Código no 540068, como incurso nas sanções do art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998, c.c. art. 29 do CP, nos termos do art. 69 do CP, cujos autos se encontram na fase das Alegações Finais. Nestes autos (CÓDIGO - 552538), o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput e art. 35, ambos da Lei no. 11343/2006, por fatos apurados nas investigações constantes no Inquérito Policial no. 034/2017/GCCOPJC/MT, em que as investigações demonstram os sistemas criados para arrecadação e movimentação financeira da Organização Criminosa Comando Vermelho. Assim, verifico que os elementos informativos demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, que consubstanciam a configuração do “fumus commissi delicti”, em virtude da robustez das provas existentes nos autos, as quais apontam para existência e atuação da Organização Criminosa tratada como Comando Vermelho e da mesma forma sinalizam que o acusado é, em tese, membro da referida Organização. Vale ressaltar, que a flexibilidade operacional e o alcance territorial da Organização Criminosa - CVMT se revela de maneira inconteste, a gravidade concreta dos delitos perpetrados por seus integrantes, exsurgindo nítida a necessidade de acautelamento da Ordem Pública.
O envolvimento do acusado com a Organização Criminosa, ora tratada — CVMT, bem como a posição que ocupava dentro dela (LIDERANÇA), são circunstâncias que demonstram a especial gravidade de sua conduta.
Assim, diante de tal cenário, colocar em liberdade pessoa que comete crime dessa gravidade, é colocar em risco a sociedade, a credibilidade do Poder Judiciário e, pior ainda, é estimular a prática de delitos da mesma natureza. Sendo necessário, nesses casos, agir com maior rigor, buscando dar uma resposta à sociedade, vilipendiada com tais ações. In casu, a prisão preventiva de DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES está devidamente justificada, por quanto a decisão que decretou a Ordem indicou os indícios de participação do acusado dentro da ORCRIM, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado, Comando Vermelho – CVMT. Não se pode olvidar que a Organização Criminosa, no caso em apreço é extremamente perigosa e com alto poder financeiro, mesmo aqueles que não ocupam posição de chefia no grupo contribuem para a insegurança da sociedade ao desempenhar o papel dentro da articulada Organização. Assim, considerando que a prisão preventiva do acusado foi devidamente fundamentada, nos ditames do art. 312 do CPP e não havendo demonstração de alteração fática significativa a ensejar a revogação da prisão preventiva, bem como que não houve a indicação pela defesa de qualquer FATO NOVO que justifique a alteração da situação prisional do acusado, por ora, a prisão deve ser mantida. No tocante ao pedido de aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, registro que, diante do cenário dos autos, vislumbra-se que não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por serem, no caso, insuficientes para a garantia da Ordem Pública. E ainda, é incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. (..) (STJ HC 399782 / CE 2017/01119444, Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138), Data do Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 04/02/2019, T5 QUINTA TURMA). Assim, diante dos fatos apresentados, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, não sendo possível, neste momento processual a sua revogação. Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficiente à Garantia da Ordem Pública da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal. Ante o exposto e, em consonância com o r. parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva, formulado em favor de DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, devendo ser mantida pelos fundamentos”
(decisão proferida em 12.4.2021 – extraída do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 116444966, p. 3).

“Autos no 43826-40.2018.811.0042 – Cód. no 552538.

Operação – “Red Money”

(...)

Na ref. 98 a defesa do acusado DEMIS MARCELO PEREIRA apresentou pedido de revogação da prisão preventiva c/c substituição, por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sob o argumento de que o requerente é hipertenso, o que o coloca no grupo de risco para a Covid-19, juntando aos autos o atestado médico acerca da comorbidade.

Na ref. 99 consta solicitação pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, informações processuais sobre o acusado DEMIS MARCELO PEREIRA MENDES ou DENIS MARCELO PEREIRA MENDES – CPF: 569.154.111-00, a fim de instruir o Executivo de Pena no 0005894-49.2018.8.11.0064.

Na ref. 101 consta a juntada do r. parecer do Ministério Público se manifestando acerca do pedido de revogação da prisão preventiva c/c substituição, por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, formulada pela defesa do acusado DEMIS MARCELO PEREIRA MENDES, tendo opinado pelo indeferimento, pois ainda, se mostram presentes os requisitos que ensejou o decreto preventivo.

De igual modo, pugnou pelo indeferimento do pedido fundamentado na existência de comorbidade que o insere no grupo de risco para a Covid-19, pontuando que a situação ventilada não preenchem os requisitos recomendados pelo CNJ, para eventual concessão do beneficio da prisão domiciliar.

(...)

Recaem sobre os acusados nesta Ação Penal as imputações previstas 35 e 33, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 69 do Código Penal, sendo os mesmos inseridos no núcleo 03 - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS DO CV/MT.

(...)

Outrossim, consigno que além do
acusado DEMIS MARCELO
, os acusados JANDERSON, PAULO RICARDO, WAMBASTTER OLLIOM, ULISSES BATISTA, JONAS SOUZA, FÁBIO APARECIDO, FRANCISCO SOARES também se encontram presos, com EXCEÇÃO dos acusados PAULO WITER FARIAS PAELO e DEIKSON CONCEIÇÃO que se encontra em liberdade, pelo Juízo da Execução Penal, desta Capital.

Dessa forma, procedo à reanálise da prisão cautelar dos demais acusados que, ainda, se encontram reclusos, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Outrossim, registro que estes autos se encontram aguardando a apresentação pelas partes das Alegações Finais, ao que se observa que dos 10 acusados, apenas JANDERSON, ULISSES BATISTA e DEMIS MARCELO, apresentaram as respectivas defesas.

(...)

Registro que a defesa do acusado DEMIS MARCELO postulou pedido de revogação da prisão c/c substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sob o argumento de que o acusado é portador de doença suscetível de agravamento a partir do contágio pelo novo coronavírus, pois, é hipertenso e a fim de comprovar tal argumento, juntou atestado médico.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento de ambos pedidos.

Pois bem.

Importa consignar que os acusados DEMIS MARCELO, JANDERSON, PAULO RICARDO, WAMBASTTER OLLIOM, ULISSES BATISTA, JONAS SOUZA, FÁBIO APARECIDO, FRANCISCO SOARES, foram presos preventivamente, em 08/08/2018 e 18/09/2019, por força da decisão proferida nos autos do Incidente no 534159 e autos no. 542806 com fundamento, nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, se encontrando presos desde então.

(...)

Feito tal apontamento passo a apreciar sobre a manutenção ou não da prisão dos acusados.

Verifica-se dos autos, que na apuração do Inquérito Policial no 034/2017/PJC/GCCO, foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia em desfavor dos mesmos, uma vez que teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, em especial na arrecadação de recursos através da prática de delitos, como roubo de veículos, tráfico de drogas, associados a lavagem de capitais, ocasião em que fora apurado a movimentação nas contas bancárias dos investigados na ordem de R$ 52.394.248,50 (cinquenta e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

Nesse sentido, temos as condutas dos requerentes nos seguintes termos:

DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, vulgo “Fusca”, seriam em tese, chefe de “Macarrão” possuindo posição de liderança na Organização Criminosa, por ser o responsável pelos cadastros pelas taxas cobradas para o funcionamento das “biqueiras” ou bocas de fumos, além de exercer os controles das bocas de fumo.

(...)

Outrossim, é importante consignar que a denúncia teve como base o Inquérito Policial no. 034/2017/GCCOPJC/MT, a qual foi recebida nos autos da Ação Penal no 31526-46.2018.811.0042 – Código no 540068 e dividida em núcleos de atuação, diante da pluralidade de acusados, conforme requerimento ministerial, ensejando em várias Ações Penais.

No caso, observa-se que os acusados além dessa Ação Penal respondem por outras - 540068, 552537, por crimes com envolvimento com a facção do Comando Vermelho.

Aliado a isso, em pesquisa realizada no Sistema SEEU foi possível constatar que os acusados possuem Executivo de Pena remanescente, além de diversos registros criminais por crimes correlatos aos apurados nesta Ação Penal.

Desse modo, demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva ainda se mostra necessária, para a preservação da ordem pública, conforme previsto no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal.

(...)

No caso, não houve a indicação significativa para revogar a prisão preventiva.

Vale ressaltar, que a flexibilidade operacional e o alcance territorial da Organização Criminosa - CVMT se revela de maneira inconteste, a gravidade concreta dos delitos perpetrados por seus integrantes, exsurgindo nítida a necessidade de acautelamento da Ordem Pública.

Com efeito, o envolvimento dos acusados com a engenhosa Organização Criminosa, ora tratada — CVMT já é impedimento à soltura,

porquanto é colocar em risco a sociedade, a credibilidade do Poder Judiciário e, pior ainda, é estimular a prática de delitos da mesma natureza. Sendo necessário, nesses casos, agir com maior rigor, a fim de estacar as condutas criminosas, em tese, praticadas.

(...)

Assim, a soltura dos acusados, por ora, não é recomendável, pois, eles respondem por outros processos por crimes correlatos ao apurado nesta Ação Penal, ao que reflete a reiteração criminosa e evidencia a periculosidade concreta, de modo que a manutenção do decreto da Prisão Preventiva, ainda subsiste sob o fundamento da garantia da Ordem Pública, Reiteração Criminal e aplicação da Lei Penal, nos termos do artigo 312, do CPP.

Outrossim, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, os mesmos devem ser mantidos presos cautelarmente, a fim de evitar a prática de novos crimes em favor da Organização Criminosa da qual, em tese, fazem parte.

Sob este prisma, vislumbra-se a real necessidade da custódia cautelar, não tendo cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-los dos crimes que estão sendo apurados.

(...)

Não se pode olvidar que a Organização Criminosa, no caso em apreço é extremamente perigosa e com alto poder financeiro, mesmo aqueles que não ocupam posição de chefia no grupo contribuem para a insegurança da sociedade ao desempenhar o papel dentro da articulada Organização, de modo, que é prematura a soltura dos mesmos.

Assim, tendo o decreto prisional fundamentado nos ditames do art. 312 do CPP e não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, a ausência de qualquer FATO NOVO que justifique a alteração da situação prisional, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva DEMIS MARCELO, bem como MANTENHO a Prisão de JANDERSON, PAULO RICARDO, WAMBASTTER OLLIOM, ULISSES BATISTA, JONAS SOUZA, FÁBIO APARECIDO, FRANCISCO SOARES, pelos mesmos fundamentos declinados nos autos do Incidente n. 25901-31.2018.811.0042 - COD. 534159”
(decisão proferida em 20.12.2021 e extraída do sistema
PRIMUS
).

Sendo assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e tampouco em carência de fundamentação na decisão combatida, uma vez que a prisão do beneficiário foi devidamente reanalisada e motivada em elementos concretos, os quais ainda se encontram presentes, tornando descabida a pretensão liberatória,
razão pela qual entendo pela

manutenção da prisão preventiva do paciente.

Do alegado excesso de prazo

Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 20.8.2018, no âmbito da “
Operação Red Money
”, que culminou com a decretação da prisão preventiva de 94 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, diante da existência de indícios razoáveis da autoria e materialidade dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

É importante consignar inicialmente que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente a magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

De fato, embora possa se dizer que realmente existe certo elastério temporal, não há falar em constrangimento ilegal, uma vez que pelo conteúdo das informações judiciais (Id. 115683458), não há como afastar a extrema complexidade do feito.

Por oportuno, enfatizo que, conquanto o paciente esteja preso desde o dia 20.8.2018, a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus, da necessidade de expedição de precatórias para as suas citações, da insistência na oitiva de testemunhas faltantes, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal (...)
” (STJ –
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Além disso, urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

In casu
, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, especialmente diante da excepcionalíssima situação da saúde pública mundial vivenciada, razão pela qual o atraso verificado não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, ao contrário, apesar dos percalços e limitações, a autoridade apontada como coatora não tem medido esforços para que o processo siga seu curso regular.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 288, CAPUT, E ART. 155, §1o E §4o, I E IV, AMBOS DO CP – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – NÃO AUTORIZA IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, observa-se que a ação penal tramita com a celeridade possível ante o momento atual, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular. Ademais, existe a necessidade de expedição de cartas precatórias e conforme relatado pelo douto magistrado, a defesa do paciente insistiu na oitiva das testemunhas arroladas. No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1011573-40.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJe 18.7.2020).

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive, os autos (código 552538 – núcleo 3) encontra-se aguardando apresentação de alegações finais, o que vale dizer que
já encerrou a fase instrutória
, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo estará apto para a prolação da sentença.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF –
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por derradeiro, inviável o acolhimento da tese defensiva de ofensa ao princípio da homogeneidade, haja vista que não compete a este Colegiado, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, em caso de condenação, o que só será possível após o regular trâmite processual.

Igualmente, quanto à mencionada
falta de contemporaneidade da prisão, é evidente que se trata de arguição descabida.

Como exaustivamente já visto, os fatos e as condutas delitivas atribuídas ao paciente, tratados na ação penal em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, dizem respeito à denominada operação
Red Money
, que, como exaustivamente se sabe, foi deflagrada em agosto de 2018, e, especificamente em relação ao paciente, percebe-se a suposta conduta de integrar organização criminosa, a qual é crime de natureza permanente, de modo que se protai no tempo.

Por fim, o paciente permanece preso preventivamente desde o início da operação mencionada, o que implica afastar eventual argumento de que a decretação da prisão não guarda relação com o fato criminoso.

Ante o exposto, não conheço em parte a impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem vindicada,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022